Tribunal: TJSP
Processo: 1032006-56.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1032006-56.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, é embargado WILSON
ROBERTO GAVA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de julho de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032006-56.2018.8.26.0602/50000 - Sorocaba - VOTO No 17234 - 2/7
Voto n. 17234
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 1032006-56.2018.8.26.0602/50000
Comarca:
Sorocaba
Embargante:
Município de Sorocaba
Embargada:
Wilson Roberto Gava
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento em parte ao
recurso de apelação interposto pelo autor e julgou prejudicado o
recurso da Municipalidade de Sorocaba. Ausência do vício imputado
ao acórdão (omissões). Embargos opostos para rediscutir a matéria
decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de
Sorocaba contra Acórdão unânime desta C. Câmara (p. 352/363), o qual deu
provimento em parte ao apelo do autor para reconhecer os danos morais em razão
de débitos inexigíveis e de protestos indevidos, e consequentemente, julgou
prejudicado o recurso da municipalidade, no qual se buscava a inversão dos ônus da
sucumbência.
Em suas razões recursais, o Município embargante aponta que o
v. Acórdão restou omisso, argumentando que a r. sentença reconheceu que foi o
autor quem deu causa à exação pelo descumprimento de obrigação acessória e,
assim, não pode a parte se beneficiar da própria torpeza, sendo de rigor o
afastamento da condenação em danos morais. Alternativamente, alega que a
indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944 do CC), e o quantum deve ser
fixado de modo razoável e proporcional, aplicando-se o critério bifásico, o qual
considera o interesse jurídico lesado e um grupo de precedentes, assim, com base
nos acórdãos citados, pleiteia seja o valor arbitrado minorado (p. 01/07).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032006-56.2018.8.26.0602/50000 - Sorocaba - VOTO No 17234 - 3/7
II Fundamentação
Os embargos são tempestivos e, por isso, conhecidos.
Contudo, a despeito dos argumentos sustentados pelo Município
embargante, não comportam acolhimento.
O acórdão embargado está assim ementado:
Apelações. Ação anulatória de protesto c.c. declaratória de
inexistência de vínculo jurídico, além de pedido indenizatório de
perdas e danos materiais e morais. IPTU e Taxas dos exercícios de
2015 e 2016. Protesto indevido reconhecido pela Municipalidade de
Sorocaba. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
apenas para declarar a inexigibilidade dos débitos, objeto dos
protestos, cujo cancelamento já fora providenciado pelo réu.
Ademais, consignou que os danos materiais não foram
comprovados e que os danos morais não são devidos, pois houve
cumprimento tardio de obrigação acessória pelo autor.
Município réu condenado ao pagamento das custas e despesas
processuais desembolsadas, além da verba honorária fixada em
dez por cento do proveito econômico.
Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Recurso do Autor sustentando a ilegalidade do protesto e
pleiteando o pagamento de indenização em dobro e dano moral.
Acolhimento em parte. Lançamentos efetivados e dívida inscrita
contra quem publicamente já havia transmitido a propriedade do
imóvel antes dos fatos geradores.
Danos morais. Fixação do quantum indenizatório no valor de R$
20.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Devolução em dobro dos valores. Hipótese que não se sujeita à
regra do art. 940 do CC. Situação que também não se sujeita ao
CDC, por não ser relação de consumo.
Recurso da Municipalidade visando a inversão dos ônus da
sucumbência e que é julgado prejudicado ante o reconhecimento
da inexigibilidade dos débitos inscritos em dívida ativa, embora
por outro fundamento, e que os protestos são indevidos.
Recurso do autor provido em parte.
Recurso do município prejudicado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032006-56.2018.8.26.0602/50000 - Sorocaba - VOTO No 17234 - 4/7
A primeira questão trazida pelo embargante foi tratada
expressamente no v. acórdão recorrido, quando restou consignado que, o
descumprimento de obrigação acessória (atualização do cadastro imobiliário junto ao município) não
interfere na ilegitimidade passiva de quem nunca integrou a relação jurídico-tributária dos exercícios
em discussão, sendo que esta conclusão decorre da explicitação feita anteriormente,
nestes termos:
“[...] considerando que os tributos se referem aos exercícios de
2015 e 2016, tudo indica que os lançamentos foram formalizados sobre pessoa que
não era sujeito passivo do tributo em questão, conforme consta do Registro
Imobiliário desde 2014. Ou seja, a informação atinente à transmissão do imóvel
estava expressamente registrada no álbum imobiliário desde janeiro de 2014,
demonstrando que, à época da inscrição do débito na dívida ativa, o Município tinha
fácil acesso à informação de que o imóvel já não pertencia ao autor.
O ato administrativo caracterizado pela inscrição de um débito
na dívida ativa tem por finalidade justamente verificar a regularidade da exigência
fiscal. [...]”.
Não há que se alegar, ademais, inércia por parte do autor, pois,
quanto a este contexto, o v. Acórdão fundamentou que:
“[...] o largo prazo prescricional existe, exatamente, para que
possa o credor adotar as providências tendentes não apenas à satisfação do crédito
depois de definitivamente constituído, mas também para que, em sendo o caso, possa
aviar o quanto necessário ao direcionamento correto da execução contra o verdadeiro
sujeito passivo da obrigação tributária, mormente quando se trata de informação
constante de registro público, destinada exatamente a produzir efeitos erga omnes. [...]”.
Quanto ao argumento alternativo, ressalta-se que a indenização, de fato,
mede-se pela extensão do dano e, nesse sentido, o v. Acórdão registrou que deve ser levado em
consideração o lapso temporal em que a dívida permaneceu (e permanece) em aberto (cf. p.
360 - destaques não originais). O valor arbitrado (R$ 20.000,00), embora aquém da indenização
pleiteada pelo autor no importe de R$ 100.000,00, se mostra proporcional ao valor dos protestos
indevidos (R$ 99.792,99), proporcionalidade igualmente verificada nos precedentes mencionados
pelo embargante. Confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032006-56.2018.8.26.0602/50000 - Sorocaba - VOTO No 17234 - 5/7
Ap. 1014082-32.2018.8.26.0602
Ap. 1010924-58.2015.8.26.0477
Ap. 1000402-38.2017.8.26.0400
Valor da causa: 39mil
Valor da causa: 20mil
Valor da causa: 40mil
Danos morais pretendidos 30mil
Danos morais pretendidos 20mil
Danos morais pretendidos 40mil
Danos morais fixados 10
5mil
Danos morais fixados 10
5mil
Danos morais fixados 15
8mil
Como se vê, as questões trazidas pelo Município embargante
foram tratadas expressamente no v. Acórdão recorrido, sendo possível se depreender
que a pretensão, na verdade, é a rediscussão de matéria, com a reforma do
julgamento proferido, o que não se pode admitir por intermédio da via eleita,
consubstanciada nos presentes embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que
cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou
contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou tribunal. Os embargos de declaração são admitidos, ainda, no caso de erro
material.
Logo, os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada, de forma que, nas palavras de Humberto Theodoro Júnior1, “o que [...] se
impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da
causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal”.
O natural inconformismo da parte não pode fundamentar o
pedido de declaração do julgado, com nítido caráter infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial no julgamento do
REsp 1129215/DF, de cuja ementa se extrai o seguinte excerto:
1 Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum vol. III, 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1061.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032006-56.2018.8.26.0602/50000 - Sorocaba - VOTO No 17234 - 6/7
“[...]
1. Os embargos de declaração consistem em recurso de índole
particular, cabível contra qualquer decisão judicial, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de provimento eivado de
obscuridade, contradição ou omissão (artigo 535 do CPC), não
possuindo a finalidade de reforma ou anulação do julgado, sendo
afeto à alteração consistente em seu esclarecimento, integralizando-o.
[...]” (REsp 1129215/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em 16/09/2015, DJe 03/11/2015)
E ainda:
“[...]
2. Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a
finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou
de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a
viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato
judicial regularmente proferido.
[...]” (EDcl no REsp 1047686/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010, DJe 06/04/2010)
São admissíveis efeitos infringentes em sede de embargos de
declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas, notadamente quando, ao se
sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser alterado, como consequência lógica
do implemento da correção2.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery3 destacam
que:
“[...] A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos
EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado,
isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá
ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos
embargos. [...]”
2 EDcl no RMS 18.399/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010
3 Código de processo civil comentado e legislação extravagante 14. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1115, nota
n. 10 ao artigo 535 do CPC/1973.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032006-56.2018.8.26.0602/50000 - Sorocaba - VOTO No 17234 - 7/7
Enfim, não havendo quaisquer vícios a serem sanados, e não se
prestando os embargos de declaração à rediscussão do que foi decidido, impõe-se a
rejeição deste recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)